Tribunal: TJDFT
Processo: 0739114-21.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO C/C PEDIDOS DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PROVISIONAMENTO DE NUMERÁRIO. CONTA CORRENTE. PAGAMENTO. DÍVIDA. CARTÃO DE CRÉDITO. PREVISÃO CONTRATUAL. LICITUDE. ACORDO EXTRAJUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DANO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados com instituições financeiras (STJ, Súmula 297).
2. Diante da autorização legal (Lei no 10.820/2003, alterada pela Lei no 13.172/2015) e previsão contratual, não há ilegalidade no desconto em conta corrente referente a dívida de cartão de crédito, sobretudo porque o consumidor usufruiu do serviço contratado.
3. Demonstrado que o consumidor possuía dívidas relacionadas ao uso dos cartões de crédito emitidos pela administradora e vinculados à conta corrente do banco réu e que contratualmente autorizou os descontos em sua conta corrente da quantia devida, não é possível acolher a pretensão de ressarcimento material com base no aprovisionamento de numerário.
4. O contratante plenamente capaz é responsável pelo pagamento das obrigações contraídas de maneira voluntária. Não cabe ao Poder Judiciário "tutelar" pessoas maiores, plenamente capazes e autônomas. Também não cabe desconstituir contratos legalmente firmados por essas mesmas pessoas.
5. Não foi produzida prova concreta de que o banco descumpriu o acordo extrajudicial para pagamento da dívida nem de que cobrou e reteve valores já adimplidos.
6. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito
7. O Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas.
8. Ausente a comprovação de ato ilícito ou de abuso de direito por parte dos réus, bem como de ofensa a direito da personalidade do autor, não há dano moral a ser indenizado.
9. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido e provido.